Tribunal: TJES
Processo: 0001038-83.2018.8.08.0045
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001038-83.2018.8.08.0045
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WANDERSON CARDOSO
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PAGAMENTO PARCIAL. ALEGAÇÃO DE ACORDO FIRMADO COM O BANCO VIA TELEFONE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO AUTORAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos n°
0001038-83.2018.8.08.0045

Recorrente: WANDERSON CARDOSO

Recorrido: BANCO DO BRASIL S/A

Relator: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimado, o banco recorrido apresentou contrarrazões (fls. 22/44 – vol. 02).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
WANDERSON CARDOSO
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese, que a sentença merece reforma, com a procedência de seus pleitos iniciais, alegando falha na prestação de serviços pelo banco recorrido, isto porque quitou, após proposta verbal via telefone com a parte recorrida, dívida decorrente de cédula de crédito bancário.

Informou que o valor da cédula de crédito bancário era de R$19.817,28 (dezenove mil oitocentos e dezessete reais e vinte e oito centavos), sendo o valor da prestação de cada parcela correspondente ao montante nominal de R$4.954,32 (quatro mil novecentos e cinquenta e quatro reais e trinta e dois centavos), cuja primeira parcela venceria em 20/0722017 e a última com vencimento em 20/02/2020.

Contudo, após contato telefônico com o banco recorrido, teria aceitado proposta de quitação do débito acima mencionado, realizando dois pagamentos antecipados, em datas de 09/05/2017 e 09/06/2017, sendo um de R$ 5.580,44 e outro de R$ 5.661,94, totalizando R$ 11.242,38. Além disso, na referida oportunidade, teria o recorrente renegociado também sua dívida de cartão de crédito.

Por fim, em 14/08/2018, foi debitado da conta do recorrente o valor de R$ 11.856,30, conforme comprovante de fl. 15, para pagamento do financiamento, o qual já estava quitado pelo pagamento antecipado, ensejando a presente demanda reparatória.

No entanto, após compulsar detidamente os autos, entendo que a sentença de origem, que julgou improcedente os pleitos autorais, deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. Vejamos:

Examinando detidamente o caderno processual, verifico que consta a cédula de crédito bancário firmada entre as partes as fls. 09/12, comprovantes de pagamento (fis. 13/14) e extrato bancário (fi. 15).

A princípio, convém registrar a incidência das normas previstas no Código de Defesa do Consumidor no caso sob exame, na medida em que as partes se amoldam perfeitamente aos conceitos de consumidor e fornecedor estabelecidos nos arts. 2° e 3° da Lei 8.078/90; destacando-se ainda o verbete sumular n° 297 do c. STJ, segundo o qual "o Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras".

Nesse contexto, é certo que o ordenamento jurídico prevê uma especial proteção ao consumidor, dada sua hipossuficiência e vulnerabilidade, como, por exemplo, ao prescrever a possibilidade de inversão do ônus da prova (art. 6, VIII, CDC).

No entanto, importa ponderar que, mesmo nas demandas analisadas sob a ótica da legislação consumerista, compete ao consumidor comprovar minimamente os fatos por ele alegados, ou mesmo trazer a baila indícios verossimilhança em seu relato, já que não se pode conceber a ideia de procedência automática do pedido.

Analisando a exordial, verifico que os pedidos autorais giram em torno do reconhecimento da relação de consumo, falha na prestação do serviço, responsabilidade objetiva, restituição em dobro e indenização por danos orais.

Contudo, apesar da comprovação de que as partes firmaram cédula de crédito bancário, não houve comprovação de nenhuma falha ou ilícito praticado pela instituição financeira Requerida, ou seja, não há comprovação de cobrança indevida e de restrições internas, conforme mencionado na inicial.

Assim, observa-se que a despeito de ter pedido de indenização a título de danos morais, o Requerente não trouxe aos autos comprovação do abalo psicológico sofrido em virtude das supostas cobranças abusivas realizadas pelo

Requerido, ônus que competia a ele a teor do art. 373, I, do CPC.

Isso porque, limitou-se a argumentar genericamente acerca da temática, ou seja, não demonstrou que a situação experirnentada tenha ultrapassado a esfera do mero dissabor e

verdadeiramente atingido sua esfera extrapatrimonial de direitos.

No presente caso, verifico que, em que pese ter sido determinada a inversão do ônus da prova em desfavor do banco recorrido em razão da natureza consumerista da relação jurídica mantida entre as partes, não há prova mínima do alegado por este (art. 373, I, do CPC), de que efetivamente entabulou um acordo com a instituição bancária, ressaltando-se que inexiste prova do indigitado acordo, o qual não se encontra sequer descrito de forma resumida nos boletos apresentados às fls. 13 e 14. E mais, quando solicitou as referidas informações, sequer informou eventual protocolo do atendimento, inviabilizando, desse modo, a busca por tais informações.

Desse modo,
in casu,
não há indícios mínimos de que quitou a dívida decorrente da cédula de crédito bancário, tampouco que tenha sido objeto de acordo entabulado entre as partes, razão pela qual a improcedência dos pleitos autorais é medida que se impõe, não merecendo qualquer reparo a sentença de origem.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
WANDERSON CARDOSO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)